Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA. DISSOLUÇÃO IMPUTÁVEL AO CANDIDATO A FRANQUEADO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em caso de manifesta desproporcionalidade, é cabível a redução equitativa da cláusula penal instituída para a hipótese de ruptura do pré-contrato de franquia por iniciativa do candidato a franqueado, nos termos do artigo 413 do Código Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.